Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-68.2020.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-68.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 784.442.768-04 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A troca de titularidade da unidade consumidora do autor, de forma unilateral, sem o consentimento e comunicação prévia ao consumidor, bem como a
negativa infundada de reversão de titularidade, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000166-68.2020.8.11.0022

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

RUBENS CUSTÓDIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000166-68.2020.8.11.0022, ajuizada por
RUBENS CUSTÓDIO DA SILVA,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida no pagamento da importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta que não merece ser mantida a condenação em pagar uma indenização por danos morais em favor da parte recorrida, sobretudo porque inexiste qualquer ato ilícito praticado por ela no caso em testilha.

Alega que não ocorreu no presente caso a suspensão do serviço de energia local, tampouco a parte recorrida teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção do crédito, o que afasta o dever de indenizar.

Diz que não é demais lembrar que o recorrido não fez qualquer prova no feito de que passou por circunstâncias vexatórias que lhe resultassem mal suficiente para justificar a percepção de uma indenização por danos morais.

Argumenta que as situações enfrentadas pelo recorrido não passam de meros contratempos, a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual, não sendo capaz de embasar uma indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, uma vez que não houve irregularidade alguma nos autos praticados pela recorrente no caso em apreço, e caso não for este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório (Id. 166461578).

O apelado ofertou as contrarrazões no Id. 166461582.

Preparo devidamente recolhido no Id. 166461579.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RUBENS CUSTÓDIO DA SILVA,
ora apelado, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com Indenização por Danos Morais em face da
E
NERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aqui apelante, onde visa ser ressarcido pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela concessionária de serviço público.

Para tanto, relata na inicial que é titular da unidade consumidora no 6/2851150-9, há aproximadamente 25 anos e que desde dezembro de 2019, vem recebendo faturas de energia em seu endereço no nome de outro titular e com UC diferente daquela que possuía, qual seja, Mineração Dardanellos Ltda e UC 6/28511150-9 e que procurou a empresa requerida para solução da questão, não obtendo êxito.

Diz que a requerida vem emitindo arbitrariamente faturas eventuais para o endereço do autor e teve conhecimento de que a sua unidade consumidora foi cancelada, razão pela qual, procurou o PROCON, não sendo resolvida a questão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, pugnando pela indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante

julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento da importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade à empresa ré, por supostos danos morais advindos à pessoa do autor, em virtude do ato levado a efeito por prepostos da concessionária de energia elétrica que efetuaram transferência da titularidade da unidade consumidora no 6/174154-5, pela unidade consumidora no 6/2851150-9, em nome da empresa Mineração Dardanelos Ltda, sem que houvesse qualquer pedido e/ou anuência do autor.

Consoante estabelece o artigo
22
do CDC, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Acrescenta o parágrafo único, do dispositivo legal, que
"nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código".

Por derradeiro, a responsabilidade do fornecedor de serviços é prevista no artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim, não se deve negligenciar que, por se tratar de relação com concessionária de serviço público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.

Nessa seara, à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, por envolver concessionária prestadora de serviço público, tem-se que os requisitos indispensáveis são a conduta da concessionária, a existência de dano e o nexo causal entre ambos, não havendo, portanto, de se falar em dolo ou culpa do ente.

O
texto constitucional
de 1988 não permite dúvidas:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Partindo dessas premissas, passa-se ao exame das particularidades do caso concreto.

Segundo extrai-se da exordial,
a parte autora, alega que desde dezembro de 2019, vem recebendo faturas de energia em seu endereço no nome de outro titular e com UC diferente daquela que possuía, qual seja, Mineração Dardanellos Ltda e UC 6/28511150-9 e que procurou a empresa requerida para solução da questão, não obtendo êxito.

Por sua vez, a empresa requerida, ao apresentar a sua defesa, informa que houve a transferência de titularidade da unidade consumidora, bem como a numeração e, para tal, obrou com os cuidados necessários,
in verbis
:
“Em primeiro lugar, cumpre à requerida esclarecer que embora a autora sustente residir no imóvel cadastrado sob a unidade consumidora de no 2851150, fato é que no dia 14/11/2019 houve um pedido de troca de titularidade e uma Ligação nova existente. Naquela ocasião, foram apresentados todos os documentos necessários para a ligação de energia em nome da empresa, razão pela qual a requerida nada mais fez do que atender os pedidos formulados por aquele consumidor
”.

Assim, pelo que se observa dos autos, o autor/recorrido discute a troca de titularidade de forma unilateral pela recorrente, bem como, a não emissão das faturas do consumidor durante mais de 3 meses, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

É cristalino que a Recorrente age com total descaso e desrespeito com o consumidor, no período compreendido entre novembro de 2019 a fevereiro de 2020, em razão de simplesmente trocar a titularidade da UC do requerente, sem comunicação ou autorização prévia, bem como fazer cobranças em nome de terceiros.

No caso, como bem decidiu o juízo primevo
“segundo a narrativa constante da inicial, o autor não solicitou a transferência da unidade consumidora, bem como a titularidade, fatos que ocorreram à sua revelia, numa demonstração inequívoca da má prestação do serviço.”

Não obstante, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo de terceiro, restando caracterizado nos autos a falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. TRÊS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR EXTRAJUDICIALMENTE O PROBLEMA. NEGATIVA IMOTIVADA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL AO CONSUMIDOR.DANO MORALCARACTERIZADO. DANO TEMPORAL. Sentença que julgou procedentes os pedidos para efetuar a transferência de titularidade e de religação da energia elétrica e considerou as obrigações já cumpridas, além de condenar a concessionária ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condenou a ré, ainda, ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformada, a ré interpôs apelação em que reiterou que a obrigação de fazer pleiteada já havia sido cumprida antes mesmo do ajuizamento da lide e a inocorrência de violação a direito da personalidade capaz de fundamentar indenização moral. O apelado demonstrou através de protocolos que solicitou por mais de 3 vezes a transferência de titularidade para seu nome e - principalmente - a religação da energia elétrica em sua casa. A concessionária-recorrente, por sua vez, se limitou a alegar que efetuou o serviço no dia 14-12-2018. Entretanto, não colacionou aos autos qualquer prova que comprovasse tal afirmação. Falha na prestação do serviço .Concessionária-apelante que deixou reiterada e injustificadamente de proceder a troca da titularidade, bem como de dar continuidade na prestação de energia elétrica, conduta que caracteriza recusa injustificada de fornecimento do serviço essencial. Consumidora que gastou o seu tempo vital, atributo da personalidade, em razão da prática abusiva da fornecedora e do evento danoso dela resultante. Dano moral amplamente configurado. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto que permitiriam a majoração da compensação, contudo, ausente recurso do consumidor, impõe-se a manutenção do valor já fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00969624420188190004, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 12/08/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2020).

E, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ATENDIDA PELA CONCESSIONÁRIA - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica ao exigir do usuário o pagamento de débito preexistente em nome de terceiro para que seja providenciada instalação de nova unidade consumidora de energia elétrica no imóvel onde reside. 2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.(TJ-MT 10251491120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

Logo, necessário o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes da troca de titularidade da unidade consumidora do autor, de forma unilateral, sem o consentimento e comunicação prévia ao consumidor, ora recorrido, além da frustrada tentativa de solucionar a demanda pela via administrativa.

Com relação ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual merece ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023